Tribunal: TJPA
Processo: 0012860-72.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012860-72.2016.8.14.0045

APELANTE: ALESSANDRO SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0012860-72.2016.8.14.0045.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA.

APELANTE
: ALESSANDRO SILVA DO NASCIMENTO (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
ART. 157, §2º, II, C/C. ART. 14, II C/C. ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO ACERCA DA OCORRÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO E AUTORIA DO APELANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DO TESTEMUNHO POLICIAL. PRECEDENTES DO STJ. RESPEITADO O ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e o negar provimento,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0012860-72.2016.8.14.0045.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA.

APELANTE
: ALESSANDRO SILVA DO NASCIMENTO (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alessandro Silva do Nascimento
, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (
Num. 6366457 - Pág. 3 a 10 e Num. 6366458 - Págs. 1 a 5)
, que o condenou pela conduta delitiva disposta no art. 157, §2º, II, c/c. art. 14, II c/c. art. 61, II, h, do Código Penal Brasileiro, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais (
Num. 6366459 - Págs. 5 a 10
) a defesa requer a absolvição do apelante arguindo, em suma, insuficiência probatória.

As contrarrazões ministeriais (
Num. 6366459 - Págs. 16 a 18 e Num. 6366460 - Págs. 1 a 3
) foram pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer também pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 7915374 - Págs. 1 a 4
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, Pa, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte

02 – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno de o conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 6366457 - Págs. 7 a 10
):

“Roubar é subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, conforme preconiza o artigo 157 do Código Penal brasileiro.

Trata-se de crime complexo, pluriofensivo, causa ofensa a mais de um bem jurídico, onde a tutela jurídica recai em relação à proteção patrimonial (inviolabilidade do patrimônio) e liberdade individual e integridade corporal.

São elementares do tipo penal o dolo genérico, subtração, dolo específico: para si ou para outrem; coisa alheia: coisa que não pertence ao agente; coisa móvel: qualquer coisa que possa ser retirada do seu lugar, sem que perca suas características básicas.

Consigne-se, ainda, que é preciso que a subtração seja feita mediante grave ameaça ou violência contra a vítima, ou que seja feita depois de ter, por qualquer meio, tornado impossível a resistência da vítima. Caso em que haverá roubo próprio. Ou, no caso de roubo impróprio, quando o assenhoreamento definitivo ocorre antes do emprego da violência ou da grave ameaça à vítima.

Autor é o indivíduo que executa, pratica a conduta descrita no tipo penal, é aquele que subtrai coisa alheia móvel com o fim de assenhoreamento definitivo, utilizando-se de violência ou grave ameaça contra pessoa. Já a materialidade diz respeito à existência do crime.

Já a tentativa de crime é a execução do conjunto de atos necessários para constituí-lo que, embora suficientes, não produzam o resultado esperado por motivos alheios à vontade do agente. Ou seja: é a execução, não intencionalmente falha, de todos os atos suficientes ao cometimento do crime.

Esta mostra-se patente através do BOP de fl. 25/26, pelo auto de flagrante delito, onde consta presente o auto de apresentação exame de corpo de delito de folha 20/21, pelos testemunhos da vítima, das testemunhas Felipe Oliveira Pereira e sargento da Polícia Militar, Francineto da Rocha Santos, bem ainda pelo interrogatório do próprio acusado.

A autoria delitiva, da mesma forma, restou comprovada através dos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, bem como pela confissão em parte, do próprio acusado.

A vítima, declarou em juízo que é pessoa maior de sessenta anos de idade, posto que nasceu no dia 07/01/1949, argumentando sobre os fatos, que se encontrava à serviço no Posto Imaru, localizado nesta cidade de Redenção, quando foi abordado pelo réu Alessandro, e na ocasião o acusado pediu arma e dinheiro, e, que a vítima, a fim de evitar a agressão, segurou nos braços do acusado, recebendo um murro, momento em que apareceu uma terceira pessoa, que lhe deu mais dois murros no rosto, momento em que caiu ao chão, e, passando um motoqueiro, pediu socorro, oportunidade em que referido motoqueiro gritou, polícia, quando o réu o soltou e correu.

Aduziu a vítima também que, após a evasão do réu, verificou que seu braço estava lesionado/quebrado e, que, quem o socorreu e o levou ao nosocômio, foram os proprietários do posto onde trabalha, após os acionar via telefone.

Declarou a vítima que não visualizou o rosto do comparsa do réu, no entanto, visualizou o do réu, inclusive o reconhecendo na fase inquisitiva e judicial, através de fotografia, o acusado Alessandro.

Argumentou ainda a vítima, que após o réu se evadir do local, apareceram duas mulheres numa motocicleta, assustadas, alegando que o acusado havia avançado nelas, tentando levar a motocicleta, quando empreendeu fuga.

A vítima declarou em juízo que o acusado e seu comparsa nada levaram, posto que a bomba de combustível estava trancada, bem ainda que não possuía arma e nem dinheiro naquele local. Alegou que demorou cerca de cinco meses para voltar às suas atividades, visto que não tem profissão e é ajudante de pedreiro, fez fisioterapia e não tem mais a mesma habilidade no braço lesionado, tendo ele ficado inclusive um pouco deformado, conforme demonstrado na audiência instrutória e constante da mídia DVD.

A testemunha Felipe moura, alegou em juízo que estava passando próximo ao local dos fatos, quando visualizou duas pessoas agredindo o guarda do Posto Imaru e que outras pessoas também passavam pelo local, no entanto ninguém parou para socorrer a vítima, a qual estava no chão e o comparsa do lado, quando a vítima lhe pediu socorro, indo a testemunha de encontro ao réu, não descendo da motocicleta, oportunidade em que o réu largou a vítima e investiu contra si, correndo e o ameaçando e de posse de uma arma de fogo do tipo faca, até às proximidades do Hospital Regional.

Alegou também a testemunha Felipe, que não conhecia o agressor, que o local da agressão era escuro, mas depois quando visualizou o réu, era em local mais claro, e que a vítima possuía mais de sessenta anos de idade e que estava fora de combate no momento em que o visualizou sendo agredido pelo réu. O réu estava com uma arma branca do tipo faca, e quando a guarnição da polícia chegou no local, o acusado tinha se desfeito da arma.

Declarou que o comparsa se evadiu do local, não sendo capaz de descrever suas características e que o agressor só não cortou a vítima, porque a testemunha impediu, porquanto o réu estava com a arma na mão. Tem conhecimento de que o réu nada levou e que não sabe de rixa entre o réu e vítima.

O condutor Francineto da Rocha Santos, aduziu em juízo que quando chegou ao local dos fatos o réu estava em fuga, tendo a vítima apontado a direção em que ele teria partido, ocasião em que abordaram o réu e o conduziram à Delegacia. Viu a vítima, que aparentava ter mais de cinquenta e cinco anos, estava ela com o braço quebrado e com lesões no rosto, o qual estava inchado. Prenderam somente o réu, embora a vítima tenha informado que teriam sido dois os supostos agressores, e que na oportunidade o réu confessou o delito, estando ele alterado, no entanto, não estava armado

As testemunhas de defesa alegaram que o réu é pessoa trabalhadora, não tem armas e que no dia dos fatos estava sob efeito de cachaça, não acreditando que ele tenha praticado qualquer tipo de assalto ou tentativa, e que ele teria saído de casa alterado, dizendo que ia bater num.

O acusado em juízo declarou que realmente agrediu a vítima, acreditando que ela teria o provocado quando passava pelo local, já que reside próximo ao posto onde ocorreram os fatos, ocasião em que foi tomar satisfação com a vítima e ela o segurou, oportunidade em que desferiu um soco na vítima e ele caiu, momento em que se evadiu do local, foi para casa, e cerca de vinte minutos, quando saiu novamente para a rua, foi detido pelos policiais.

O réu alegou que em momento algum anunciou assalto, não pediu dinheiro, armas e que não conhecia a vítima e que acha que o senhor Raimundo lhe acusou de roubo, porque chegou e foi logo a agredindo. Argumentou que não existiu nenhum comparsa, o que ocorreu foi que seu padrasto foi ao seu encontro, mas ele sequer viu os fatos

O réu não confessou a autoria do crime de tentativa de roubo, contudo não trouxe nenhum elemento probatório que modificasse a versão apresentada pela vítima e pelos testemunhos dos milicianos, não apresentando álibi capaz de ilidir a acusação imputada contra si no que diz respeito à tentativa de roubo, eis que confessa tão somente que lesionou a vítima, porque achou que ela o teria insultado, investindo contra ela.

Diante das provas coletadas na fase judicial, especialmente da vítima e testemunhas acima descritas, este Juízo, encontra-se convicto da certeza da autoria da tentativa de assalto praticado pelo acusado ALESSANDRO SILVA DO NASCIMENTO, em que foi vítima o Sr. RAIMUNDO LOPES DA SILVA, já que a ação do agente amolda-se ao tipo penal descrito no artigo 157, c/c art. 14, II, do CPB."

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, especialmente os relatos da vítima e dos policiais militares que atuaram na etapa pré-processual (
Num. 6366435 - Págs. 9 a 15)
, apontando, à saciedade, materialidade e autorias delitivas.

Apurou-se, que a vítima estava em seu local de trabalho, na condição de guarda noturno em um Posto, quando foi abordado pelo apelante e mais um comparsa, estes simulando uma arma de fogo. Foi exigido daquele que entregasse uma arma de fogo, dinheiro e aparelho celular, todavia, como este não dispunha de nenhum dos bens referidos, foi agredido pelos agentes, com socos, chutes e pontapés.

Toda a dinâmica criminosa foi detalhadamente narrada pelo ofendido em juízo e corroborada pelos policiais militares, não havendo que se falar em ausência de provas aptas à condenação do recorrente.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Friso que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da apelante mostram-se seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; seja pela solidez das provas coligidas nos autos, seja pela suficiente fundamentação aposta pelo magistrado sentenciante, o que enseja a conclusão pela improcedência do pedido absolutório, devendo permanecer intacta a condenação de
Alessandro Silva do Nascimento,
nos termos do art. 157, §2º, II, c/c. art. 14, II c/c. art. 61, II, h, do CPB.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção de ofício no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; pois inexiste nela quaisquer equívocos prejudiciais a ele.

03 – DISPOSITIVO
.

À vista do exposto, conheço o recurso ora interposto e lhe nego provimento
.

É o voto
.

Belém, 23/07/2024